Tribunal: TJSP
Processo: 1004652-50.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesão em polegar da mão esquerda - Exercício da função de embalador - Perícia médica judicial em que foi constatada plena capacidade laborativa - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Preliminar - Cerceamento de defesa - Realização de nova perícia postulada - Mérito - Requisitos para concessão de auxílio-acidente comprovados.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Perícia

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesão em polegar da mão esquerda - Exercício da função de embalador - Perícia médica judicial em que foi constatada plena capacidade laborativa - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Preliminar - Cerceamento de defesa - Realização de nova perícia postulada - Mérito - Requisitos para concessão de auxílio-acidente comprovados.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Perícia judicial bem fundamentada - Redução da capacidade de trabalho não constatada - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade de trabalho - Inexistência de elementos capazes de infirmar a segura conclusão do perito judicial como profissional de confiança do juízo - Improcedência mantida - Sucumbência - Isenção total do segurado - Aplicação do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.